Tribunal: TJMT
Processo: 1020963-62.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020963-62.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAERTE CEZARO DE OLIVEIRA - CPF: 814.459.541-68 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGIMITIDADE PASSIVA DO RECLAMADO. BANCO BRADESCARD SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO IBI. SENTENÇA ANULADA QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo público e notório que o Banco Bradescard S.A é Sucessor por incorporação do Banco Ibi S.A Banco Múltiplo, anula-se a sentença que julgou extinto a demanda, sob o fundamento de a pessoa jurídica que negativou o nome do consumidor nos órgãos de proteção ser totalmente distinta do Reclamado.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta à presente demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pessoa jurídica (Banco IBI) que negativou o nome do consumidor nos órgãos de proteção ser distinta do Reclamado (Banco Bradescard).

O Autor alega que o Banco IBI S/A – Banco Múltiplo tem o mesmo CNPJ do Banco Bradescard, sendo instituições do mesmo grupo econômico, devido a aquisição do mesmo pelo Banco Bradesco, para tanto segue anexo procuração e substabelecimento encontrados através de pesquisas no sistema PROJUDI de partes adversas e no site Google.

Como é público e notório o Banco Bradescard S.A é sucessor por incorporação do Banco IBI S.A., assim, entendo que o banco sucessor deve ser considerada parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito se, resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020